Tribunal: CARF
Processo: 10530.724466/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724466/2014-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.666 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
ZDENKA CERNY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
É de trinta dias o prazo que dispõe o contribuinte para apresentar impugnação,
contado da data da ciência do lançamento fiscal. A petição apresentada fora
desse prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento e nem comporta
julgamento no rito do Decreto no 70.235, de 1972, salvo a preliminar de
tempestividade.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF).
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
CABIMENTO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Compete a este Tribunal Administrativo julgar recurso voluntário de decisões
de primeira instância proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza colegiada. Deixa-se de
apreciar o recurso voluntário interposto contra despacho decisório de unidade
da Receita Federal do Brasil, em procedimento de revisão de ofício do
lançamento, por ausência de previsão em lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.665, de 4 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10530.723565/2015-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724466/2014-73
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724466/2014-73

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil que indeferiu o pedido de revisão do lançamento fiscal relativo ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
A exigência fiscal diz respeito à falta de comprovação da área do imóvel
declarada com produtos vegetais, objeto de glosa integral pelo agente fazendário. Além disso, o
contribuinte deixou de comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio da
apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), motivo pelo qual foi arbitrado o valor da terra nua do
imóvel rural, a partir de dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
As circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da petição da contribuinte
estão resumidos no relatório da decisão recorrida.
Segundo o despacho decisório expedido pela Delegacia de Feira de Santana, (a) o
lançamento foi efetuado pelo município de Barreiras amparado na lei, tendo em vista a delegação
das atividades de fiscalização e cobrança, mediante convênio; (b) não foi apresentada
documentação comprobatória da área ocupada com produtos vegetais; e (c) o laudo de avaliação
não atende às prescrições da NBR 14.653-3, para efeito de comprovação do valor da terra nua na
data do fato gerador do imposto.
Após ciência do despacho decisório, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
com alusão ao Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, em que aduz os seguintes argumentos
de fato e de direito para a reforma da decisão, em síntese:
(i) nulidade do auto de infração, por não estar revestido dos
requisitos legais;
(ii) a legislação excluiu a área de preservação permanente e a
área de reserva legal do cômputo da área tributável dos imóveis
rurais;
(iii) a isenção de áreas de interesse ambiental não está sujeita
à comprovação pelo declarante através de atos declaratórios ou
laudos específicos;
(iv) a arbitramento do VTN a partir dos dados do SIPT está
baseado em mera presunção da fiscalização, que nem mesmo
promoveu qualquer tipo de visita ao imóvel autuado;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724466/2014-73

(v) o laudo de avaliação carreado aos autos, elaborado em
conformidade com a NBR 14.653-3, é hábil e idôneo para
comprovar o valor da terra nua do imóvel;
(vi) o percentual da multa de ofício é excessivo, dotado de
caráter confiscatório, cabendo a redução ou relevação da
penalidade aplicada;
(vii) as intimações devem ser efetivadas em nome dos
advogados da recorrente, sob pena de nulidade; e
(viii) ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Inicialmente, a unidade da RFB negou seguimento ao recurso voluntário, por
entender que não havia sido apresentado fato novo. Contrariado, o sujeito passivo impetrou
mandado de segurança, no qual lhe foi assegurado o direito de ver o apelo recursal encaminhado
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), atribuindo-lhe efeito suspensivo, com
fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de admissibilidade
No presente caso, o lançamento do imposto suplementar foi realizado pelo município de
Barreiras (BA), tendo em conta a delegação por convênio das atribuições de fiscalização
e cobrança do imposto, nos moldes autorizados pela Lei no 11.250, de 27 de dezembro
de 2005.
Conforme relatado, o recurso apresentado pela contribuinte, em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana, foi
encaminhado a este Tribunal Administrativo por determinação judicial em ação de
segurança impetrada pelo interessado, com trâmite na Justiça Federal da Bahia.
Reproduzo a parte dispositiva da sentença (fls. 422/424):
Ante o exposto, CONCEDO a segurança, confirmando a liminar
anteriormente deferida, para assegurar ao impetrante, definitivamente, o
direito líquido e certo de ver o seu recurso voluntário, apresentado nos autos
do processo administrativo fiscal no 10530.723565/2015-19, encaminhado
para a superior instância administrativa, com efeito suspensivo, na forma do
art. 33 da Lei 70.235/72.
(destaques do original)
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724466/2014-73

Pois bem. Antes de qualquer coisa, um breve resumo do contencioso administrativo
fiscal no âmbito federal.
O lançamento regularmente notificado pode ser alterado em virtude de impugnação do
sujeito passivo ou de revisão de ofício da autoridade administrativa (art. 145, incisos I e
III, do Código Tributário Nacional – CTN).
Por sua vez, o processo tributário administrativo está regulado pelo rito do Decreto no
70.235, de 1972, recepcionado com o “status” de lei ordinária, em que as impugnações e
os recursos têm a aptidão de suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151,
inciso III, do CTN).
Quanto à prática dos atos processuais, o Decreto no 70.235, de 1972, preceitua o prazo
de trinta dias para o contribuinte apresentar impugnação contra a exigência fiscal,
contado da data da ciência do lançamento tributário. Por sinal, tal prazo constou
expressamente da Notificação de Lançamento.
A petição apresentada fora desse prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento e
nem comporta julgamento no rito do Decreto no 70.235, de 1972, salvo a alegação de
tempestividade.
Eis a redação do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o
processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos
em que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo,
bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da
ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (
Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
(...)
Como regra geral, o julgamento do processo fiscal compete, em primeira instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, órgãos de deliberação interna e
natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quando há decisão de
primeira instância contrária ao sujeito passivo, cabe recurso voluntário total ou parcial
ao CARF, órgão colegiado, paritário e integrante da estrutura do Ministério da
Economia (art. 25, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972).
Novamente o Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 61. O julgamento de processos sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e os relativos
à exigência de direitos antidumping e direitos compensatórios, compete em
primeira instância, às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita
Federal do Brasil ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 25, inciso I ; Lei no 9.019, de
30 de março de 1995, art. 7o , § 5o ).
Parágrafo único. A competência de que trata o caput inclui, dentre outros, o
julgamento de:
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724466/2014-73

I - impugnação a auto de infração e notificação de lançamento ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 14 );
(...)
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá
ser interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo,
no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 33 ).
(...)
Art. 75. O julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, e de recursos de natureza especial, compete ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 25, inciso
II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
(...)
A contribuinte tomou ciência do lançamento no dia 14/09/2015, por via postal. No
entanto, a impugnação foi protocolada somente em 29/10/2015, após o trintídio legal
(fls. 74 e 90/100).
Uma vez intempestiva a contestação, e não caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar, a petição deixou de ser enviada à Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.
Nessa hipótese, em que a matéria não é submetida ao órgão de julgamento
administrativo, a própria unidade da RFB responsável pelo domicílio tributário do
sujeito passivo procedeu ao exame da petição apresentada, haja vista a possibilidade de
revisão de ofício do lançamento regularmente notificado (art. 145, inciso III, do CTN, e
Parecer Normativo COSIT RFB no 8, de 3 de setembro de 2014).
A competência deste Tribunal Administrativo diz respeito à apreciação de recurso
voluntário contra decisão de primeira instância proferida pelas delegacias de
julgamento, no rito do Decreto no 70.235, de 1972. Como se percebe dos fatos, a
hipótese é diversa.
Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, o cabimento do recurso
interposto é considerado um requisito intrínseco, pertinente à própria existência do
direito de recorrer.
Nas circunstâncias dos autos, o recurso protocolado pelo contribuinte dirigido ao
CARF, com fulcro no Decreto no 70.235, de 1972, não está previsto em lei e, portanto, é
flagrantemente inadequado para discordar da decisão da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Feira de Santana (BA), que manteve a exigência do crédito tributário.
Ausente o requisito de admissibilidade recursal, reputo inadmissível o recurso
voluntário e dele não tomo conhecimento.
É oportuno deixar claro que o não conhecimento do recurso voluntário não desrespeita o
comando da decisão judicial, visto que, em momento algum, restou determinado pelo
magistrado o exame de mérito pelo CARF, ou mesmo a dispensa do juízo de
admissibilidade recursal. Aliás, nem poderia, porque a concessão de segurança limitou-
se ao pedido formulado pela impetrante.
Em contrapartida, caso o Poder Judiciário tivesse determinado o julgamento dos autos
em primeira instância, segundo o rito Decreto no 70.235, de 1972, restaria configurada
outra situação.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.666 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724466/2014-73

Com efeito, na hipótese de acórdão proferido pela delegacia de julgamento desfavorável
ao sujeito passivo, caberia a interposição de recurso voluntário ao CARF, no prazo de
trinta dias da ciência da decisão.
Por último, em relação à comunicação de atos processuais diretamente ao patrono da
recorrente, cabe transcrever a Súmula no 110 do CARF:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário, por falta de requisito de
admissibilidade recursal.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital